Tribunal: STJ
Processo: 1022001-50.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708702 - SP(2024/0287623-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSACOES LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT -
SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: LED LUZ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDA STEFANY DA COSTA - SP443437
HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
MONIQUE OLIVEIRA ALVERS - SP385038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PROCESSAMENTO
DE
DADOS
E
LICENCIAMENTO
DE
SOFTWARE EM NUVEM (TEF). JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA 7/STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. EXCLUDENTE DO
§ 3o, II, DO CDC. REEXAME
ART. 14,
DE
PROVAS.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
PREJUDICADO. SUMULA
HONORÁRIOS RECURSAIS.
7/STJ.
REVISÃO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que confirmou sentença de
procedência em ação indenizatória, imputando à fornecedora de
software em nuvem falha no serviço por vulnerabilidades de
segurança, com desvio de valores de vendas por fraude, e majorando
honorários na apelação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa e
decisão surpresa por julgamento antecipado sem produção de novas
provas; (ii) há violação dos arts. 186 e 187 do CC e aplicação da
excludente do
§ 3o, II, do CDC por inexistência de nexo causal
art. 14,
e culpa exclusiva do
; (iii) incide ou não a
consumidor/terceiro
(iv) está comprovado o dissídio jurisprudencial pelo
Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA54069328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b80983fa-2ef1-461d-9976-fa91a7233806

cotejo analítico; (v) é cabível a redução dos honorários sucumbenciais
majorados na apelação.
3. O acórdão afasta o cerceamento de defesa ao reconhecer instrução
suficiente e julgamento maduro, precedido de produção antecipada de
provas com laudo técnico, e fundamentação adequada, sendo o juiz
destinatário da prova Na hipótese, rever as conclusões do Tribunal
demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento
inviável em recurso especial, nos termos da

Súmula 7/STJ
4. A pretensão de reverter o julgado demanda reexame do laudo e do
acervo probatório (dinâmica da fraude, arquitetura do sistema,
mecanismos de segurança e nexo causal), incidindo a Súmula 7/STJ;
a alegação de dissídio não se comprova por falta de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ).
art. 255,
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b80983fa-2ef1-461d-9976-fa91a7233806

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708702 - SP (2024/0287623-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSACOES LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: LED LUZ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDA STEFANY DA COSTA - SP443437
HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
MONIQUE OLIVEIRA ALVERS - SP385038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
EM NUVEM (TEF). JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA 7/STJ. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXCLUDENTE DO
§ 3o, II, DO CDC. REEXAME DE PROVAS.
ART. 14,
ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PREJUDICADO. SUMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. REVISÃO.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que confirmou sentença de
procedência em ação indenizatória, imputando à fornecedora de
software em nuvem falha no serviço por vulnerabilidades de segurança,
com desvio de valores de vendas por fraude, e majorando honorários na
apelação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa e
decisão surpresa por julgamento antecipado sem produção de novas
provas; (ii) há violação dos arts. 186 e 187 do CC e aplicação da
excludente do
§ 3o, II, do CDC por inexistência de nexo causal e
art. 14,
culpa exclusiva do consumidor/terceiro; (iii) incide ou não a
(iv) está comprovado o dissídio jurisprudencial pelo
Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

cotejo analítico; (v) é cabível a redução dos honorários sucumbenciais
majorados na apelação.
3. O acórdão afasta o cerceamento de defesa ao reconhecer instrução
suficiente e julgamento maduro, precedido de produção antecipada de
provas com laudo técnico, e fundamentação adequada, sendo o juiz
destinatário da prova Na hipótese, rever as conclusões do Tribunal
demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável
em recurso especial, nos termos da

Súmula 7/STJ
4. A pretensão de reverter o julgado demanda reexame do laudo e do
acervo probatório (dinâmica da fraude, arquitetura do sistema,
mecanismos de segurança e nexo causal), incidindo a
a
Súmula 7/STJ;
alegação de dissídio não se comprova por falta de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ).
art. 255,
5. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SKYTEF SOLUÇÕES EM
CAPTURA DE TRANSAÇÕES LTDA. (SKYTEF) contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO, assim ementado: (e-STJ, fl. 406).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSAMENTO DE
DADOS E LICENCIAMENTO DE “SOFTWARE” em “nuvem”. Sentença
que julgou procedente a ação ajuizada em face de SKYTEF SOLUÇÕES
EM CAPTURA DE TRANSAÇÕES LTDA, para o efeito de condená-la ao
pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de
R$186.136,86, com correção monetária desde a identificação da fraude
e juros moratórios a partir da citação. Inconformismo da parte ré. Não
houve garantia, por parte da ré, na segurança das operações realizadas
com seu “software”, tendo sido os pagamentos realizados à parte autora
transferidos para terceiros, em virtude de fraude junto ao número lógico
da parte autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (e-STJ, fl. 406)

Os embargos de declaração de SKYTEF foram rejeitados (e-STJ, fls. 530/536).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, SKYTEF sustenta, em síntese, que o
art. 105
recurso é tempestivo e que a matéria está prequestionada, afirmando (1) cerceamento de
defesa e deficiência de fundamentação, por julgamento antecipado sem oportunizar
produção de provas e por decisão que teria incorrido nas vedações do
§ 1o, do
art. 489,
CPC e decidido sem prévia oitiva das partes quanto a fundamentos relevantes (art. 10 do
CPC), além de invocar os arts. 1o, 369 e 371 do CPC; (2) violação dos arts. 186 e 187 do
Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

CC e do
§ 3o, II, do CDC; (3) inaplicabilidade da
; (4) existência de
art. 14,
Súmula 7/STJ,
dissídio jurisprudencial; e (5) necessidade de redução dos honorários sucumbenciais
majorados para 20% no acórdão, por exorbitância diante da baixa complexidade (e-STJ,
fls. 418-444).
Houve apresentação de contrarrazões por LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA.
(LED LUZ), defendendo o óbice da
a ausência de cotejo analítico exigido
Súmula 7/STJ,
pelo
§ 1o, do RISTJ e pelo
§ 1o, do CPC, a inovação recursal quanto
art. 255,
art. 1.029,
ao cerceamento de defesa não suscitado oportunamente, a suficiência do laudo pericial e
a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo
do CDC, pugnando pelo não
art. 14
conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 540-547).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia decorre de ação indenizatória em que LED LUZ, usuária do
sistema TEF em nuvem (SiTef), apontou que entre
e
os valores de
14/5/2021
9/6/2021
vendas foram direcionados a terceiros, totalizando R$ 186.136,86 (cento e oitenta e seis
mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), fundamentada em laudo pericial
produzido em ação de produção antecipada de provas.
A sentença julgou procedente o pedido e condenou SKYTEF, com correção
desde
e juros a partir da citação, fixando honorários em 10%. A apelação foi
9/6/2021
desprovida, com majoração dos honorários para 20%, e os embargos de declaração
foram rejeitados (e-STJ, fls. 406-413 e 530-536).
O acórdão recorrido adotou expressamente as conclusões periciais da
produção antecipada de provas, destacando falhas e vulnerabilidades do sistema TEF
Nuvem quanto à possibilidade de alterar as configurações de equipamentos, ausência de
mecanismos de mensageria/alertas e de histórico de alterações, concluindo que não
houve garantia, por parte da ré, na segurança das operações realizadas com seu
software, e atribuindo à ré os prejuízos de transações fraudulentas entre
e
14/5/2021
no valor de R$ 186.136,86 (cento e oitenta e seis mil, cento e trinta e seis reais
9/6/2021
e oitenta e seis centavos), não impugnado pela ré, mantendo integralmente a
condenação e majorando honorários com base no
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 410-
art. 85,
412).
O Colegiado também afastou cerceamento de defesa, por considerar instrução
suficiente e julgamento maduro, ressaltando que o destinatário da prova é o juiz, e que a
ação foi precedida de perícia na produção antecipada de provas (e-STJ, fls. 407-409).
Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

O objetivo recursal declarado por SKYTEF é reformar o acórdão para
reconhecer cerceamento de defesa, oportunizando a produção de prova, afastar a
responsabilidade com base em culpa exclusiva do consumidor/terceiro e inexistência de
nexo causal, bem como reduzir os honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da
condenação (e-STJ, fls. 442-444).
O voto enfrentou a tese de julgamento antecipado e confirmou a
responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, majorando honorários à luz do
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 407-412).
art. 85,

(1) Do alegado cerceamento de defesa, arts. 10 e 489 do CPC, e da alegada
deficiência de fundamentação

(2) Da alegada violação dos arts. 186 e 187 do CC e do
§ 3o, II, do
art. 14,
CDC

(3) Da suposta inaplicabilidade da Súmula 7/STJ

SKYTEF pretende afastar o óbice da
sustentando que seu
Súmula 7/STJ,
recurso demandou apenas a apreciação de questões jurídicas já decididas no acórdão,
sem reexame de provas. Em paralelo, alegou cerceamento de defesa e decisão-
surpresa, afirmando deficiência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC) e afronta ao
contraditório (art. 10 do CPC), além de invocar os arts. 1o, 369 e 371 do CPC e suposta
violação dos arts. 186 e 187 do CC e do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Contudo, o acórdão recorrido fixou as premissas probatórias com suporte em
laudo técnico produzido em ação antecedente e rejeitou expressamente a tese de
cerceamento, reputando o feito maduro para julgamento, bem como afastou omissão,
contradição e surpresa em sede de embargos declaratórios. À luz desse quadro, não há
como acolher a narrativa da recorrente.
A Corte estadual decidiu a lide ancorada em prova pericial prévia, cujo
conteúdo foi explicitado e valorizado na motivação.
O acórdão foi na seguinte direção:
Diante do exposto, ficou constatado que o sistema da SkyTEF possui
algumas falhas de vulnerabilidade, de invasão de configurações de
equipamento eletrônico e de monitoramento de segurança em operações
de risco financeiro [...] caracterizando uma falha de serviço prestado” e,
dentre os aspectos concretos, enfatizou a “inclusão de novas
Administradoras com a utilização de PINPADs de outras
Administradoras”, a ausência de histórico/relatórios e a inexistência de
mensageria ou alertas mínimos de segurança (e-STJ, fls. 410/411).

Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

Arrematou ainda sobre o nexo causal e a responsabilidade:
Não tem razão a ré, ora recorrente, alegar culpa, exclusiva, da parte
autora ou de terceiro, pois não garantiu a segurança das operações
realizadas com seu software, tendo sido os pagamentos realizados à
parte autora transferidos para terceiros, em virtude de fraude junto ao
número lógico da parte autora”, além de registrar que a ré “nem mesmo
esclareceu em que consistiu” a alegada culpa da autora e não
demonstrou “dispositivo para evitar tal espécie de fraude” (e-STJ, fls.
411).

Com base nessas premissas, manteve a condenação pelos danos materiais,
em valor incontroverso (e-STJ, fls. 411/412).
Com esse cenário fático expressamente delineado, a tese de
inaplicabilidade da
não se sustenta. A reversão pretendida por SKYTEF
Súmula 7/STJ
exige, inevitavelmente, a substituição dessas premissas probatórias: seria necessário
reavaliar o laudo pericial, rediscutir a arquitetura e os controles do sistema TEF,
requalificar as vulnerabilidades técnicas apontadas, reexaminar a dinâmica da fraude e,
ainda, sopesar suposta culpa da autora por compartilhamento de credenciais. Tudo isso
é reexame de fatos e provas.
A própria decisão registrou que a prova pericial antecedente foi o fundamento
suficiente do julgamento e que o feito já se encontrava satisfatoriamente instruído e
maduro para julgamento, vedando a anulação da sentença e reafirmando que o
destinatário da prova é o magistrado, sendo seu dever sentenciar quando presentes as
condições do julgamento antecipado (e-STJ, fls. 407-409).
Diante disso, a cognição especial não pode ser aberta para revolver o acervo
probatório já valorado pelas instâncias ordinárias. Assim sendo, pela necessidade de se
revolver conteúdo fático-probatório, com incidência da
não foi possível
Súmula 7/STJ,
conhecer da questão federal invocada, no ponto.
Nessa moldura não há espaço para afirmar violação dos arts. 186 e 187 do
CC e do
§ 3o, II, do CDC, tal como pretende SKYTEF, por duas razões técnicas
art. 14,
convergentes. Primeiro, porque o próprio acórdão firmou a ocorrência de falha do serviço
e o nexo causal com base em prova técnica, afastando a tese de culpa exclusiva. Para
infirmar esse núcleo decisório, seria indispensável reavaliar o laudo e requalificar os fatos
– operação cognitiva vedada na via especial. Assim sendo, pela necessidade de se
revolver conteúdo fático-probatório, com incidência da
não é possível
Súmula 7/STJ,
conhecer da questão federal invocada, no ponto.
Segundo, porque a excludente do
§ 3o, II, do CDC, tal como suscitada,
art. 14,
não foi demonstrada nas instâncias ordinárias. O acórdão apontou a ausência de
Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

esclarecimento concreto da culpa atribuída à autora e a inexistência de mecanismos de
segurança aptos a prevenir a fraude, premissas que sustentaram a responsabilidade pelo
defeito do serviço - não garantiu a segurança das operações realizadas com seu
software (e-STJ, fl. 411).
Sem impugnação específica e eficaz dessas premissas fáticas, a discussão
em âmbito especial se converteu em tentativa de substituir a realidade probatória já
fixada por narrativa alternativa, o que, novamente, exigiria revolvimento da prova técnica
e documental. Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório,
com incidência da
não é possível conhecer da questão federal invocada,
Súmula 7/STJ,
no ponto.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do
do CPC.
art. 370
No caso concreto, o Tribunal estadual afastou o alegado cerceamento de
defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide ao afirmar que:
Não há que se falar, na hipótese, em cerceamento de defesa, porque
suficiente a prova documental apresentada pelas partes, tendo a ação
sido precedida de ação de produção antecipada de provas, oportunidade
em que prova pericial [...], sendo de rigor o direcionamento para o
julgamento da causa, e reafirmou que presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, sentenciar o feito (e-STJ, fls. 407-409).

Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA.
. 1. A jurisprudência desta Corte é no
SÚMULA N. 7/STJ
sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências
protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do
acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência
de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3. O Superior Tribunal
de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há
Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a
produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.Agravo
interno provido.
(AgInt no AgInt no AREsp: 661.203/ES, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
24/4/2023,
28/4/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS.
INDENIZAÇÃO
.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE
.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALHA DE
SÚMULA No 7/STJ.
SERVIÇO . FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO . CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ . 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola os
arts . 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015,
nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de
matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos
termos da
. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal
Súmula no 7/STJ
de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 5. O
acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de
serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ . 6. Agravo interno não
provido.
(AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Julgamento:
TERCEIRA
6/6/2022,
TURMA, DJe 10/6/2022)

Pelo que se extrai do acórdão, as premissas fáticas foram firmadas com apoio
direto em prova pericial antecedente e documental, com enfrentamento explícito da
suficiência da instrução, rejeição do cerceamento de defesa e adoção legítima dos
fundamentos da sentença, tudo reafirmado em embargos declaratórios que repeliram a
alegação de omissão ou contradição.
A reforma pretendida – reconhecimento de cerceamento e necessidade de
instrução – exigiria revolvimento do conjunto probatório (adequação e suficiência da
Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

prova pericial previamente colhida, suposta imprescindibilidade de outras provas e
maturidade da causa), matéria resolvida no acórdão com lastro fático específico. Assim
sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório, com incidência da
não é possível conhecer da questão federal invocada, no ponto.
Súmula 7/STJ,

(4) Do alegado dissídio jurisprudencial

O recorrente alega dissídio jurisprudencial. No especial, há mera enumeração
de julgados sem demonstração de similitude fática e de solução jurídica diversa em
hipóteses equivalentes.
Sem a demonstração técnica da divergência, o dissídio não se
configura. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico
nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência.
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ. Além disso, a
CPC/2015,
incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea
do
III, da Constituição da
c
art. 105,
Republica. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 821337/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
13/03/2017
AREsp 1215736/SP,
15/10/2018.
A propósito.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL .
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OU SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . PREJUDICADO. 1. Ação de
conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2 . O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A incidência
da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno no agravo em
recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 2.320.286/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
28/8/2023,
30/8/2023)

Assim não se conhece do recurso quanto ao ponto.

(5) Da alegada necessidade de redução dos honorários sucumbenciais

Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

A majoração para 20% foi determinada com base no
§ 11, do CPC,
art. 85,
porque o recurso de apelação foi desprovido e havia condenação em honorários desde a
origem, em linha com precedentes específicos transcritos no acórdão.
A pretendida redução por baixa complexidade exigiria exame das
circunstâncias do caso (complexidade, trabalho realizado, natureza da causa), o que
demanda revolvimento fático. Além disso, o percentual em que foram fixados está em
consonância com o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/15, cabendo ressaltar que
as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é dispensada a configuração
do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância
recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. Nesse
sentido: AgInt no
Segunda Seção, DJe de
EREsp n. 1539725/DF,
19/10/2017.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA 7/STJ
HONORÁRIOS RECURSAIS. DISPENSA DO TRABALHO ADICIONAL.
1. Embargos à execução . 2. O reexame de fatos e provas em recurso
especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser
comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas . 4. A incidência da Súmula 7/STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes
desta Corte. 5 . É dispensada a configuração do trabalho adicional do
advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que
será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 6. Agravo
interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 2.367.761/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
11/12/2023,
15/12/2023)

Sem demonstração de exorbitância manifesta – o que, de novo, dependeria de
incursão probatória – incide a Súmula 7/STJ.
Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório, e
estando o acórdão em linha com a jurisprudência desta Corte especial, incidem na
hipótese as Súmulas 7 e 83/STJ, e não é possível conhecer da questão federal invocada,
no ponto.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LED LUZ, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53782708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:21
Código de Controle do Documento: ef9dc99e-be5a-4a78-9009-6a4cff945095

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.708.702 / SP
Número Registro: 2024/0287623-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10220015020238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSACOES LTDA
ADVOGADOS : MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: LED LUZ LTDA
ADVOGADOS : HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
MONIQUE OLIVEIRA ALVERS - SP385038
EDUARDA STEFANY DA COSTA - SP443437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: a236a0e2-7096-495d-8c6c-898839d2a14a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: a236a0e2-7096-495d-8c6c-898839d2a14a